Tribunal: TJSP
Processo: 2118085-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Locação de imóvel – Ação de despejo cumulada com cobrança – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que fixou os honorários periciais em R$ 4.730,00, a serem depositados pelo exequente, no prazo de 15 dias - Reforma - Cabimento - Avaliação que, em princípio, pode ser realizada por oficial de justiça, salvo se depender de conhecimentos especializados - Aplicabilidade do art. 870, do

Ementa:
Locação de imóvel – Ação de despejo cumulada com cobrança – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que fixou os honorários periciais em R$ 4.730,00, a serem depositados pelo exequente, no prazo de 15 dias - Reforma - Cabimento - Avaliação que, em princípio, pode ser realizada por oficial de justiça, salvo se depender de conhecimentos especializados - Aplicabilidade do art. 870, do CPC.

Recurso do exequente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000680927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118085-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante NG
CHON HONG, são agravados ESPÓLIO DE AGILSON CORREA DE CARVALHO e
JOSEFA SOLANGE BORGES DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencida a 3a Juíza, que declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
42.263
Agravo de Instrumento no 2118085-13.2020.8.26.0000
Comarca: São Vicente
Juízo de origem: 4a Vara Cível
Ação Cível no 0000237-49.2019.8.26.0590
Agravante: Ng Chon Hong
Agravados: Espólio de Agilson Correa de Carvalho e outro
r
EMENTA: Locação de imóvel Ação de despejo cumulada com
cobrança Fase de cumprimento de sentença - Decisão que fixou
os honorários periciais em R$ 4.730,00, a serem depositados pelo
exequente, no prazo de 15 dias - Reforma - Cabimento - Avaliação
que, em princípio, pode ser realizada por oficial de justiça, salvo
se depender de conhecimentos especializados - Aplicabilidade do
art. 870, do CPC.
Recurso do exequente provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão de
parte da r. decisão proferida às fls. 125/126, nos autos da ação de despejo
por falta de pagamento cumulada com cobrança, em fase de cumprimento
de sentença, ajuizada por Ng Chon Hong em face de Espólio de Agilson
Correa de Carvalho, que fixou os honorários periciais em R$ 4.730,00, a
serem depositados pelo exequente, no prazo de 15 dias.
Aduziu o exequente, em síntese, que a avaliação do imóvel
deve ser realizada por oficial de justiça, nos termos do art. 154, V, do
Código de Processo Civil, com pedido subsidiário para redução ou
diferimento da verba honorária pericial, ao que de rigor a reforma da
decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recebido no efeito suspensivo.
Decorrido o prazo sem contraminuta fls. 46.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Consta dos autos que foi determinada a penhora do imóvel
dado como garantia da locação, ao que o digno Juízo da causa, após
nomear perito para avaliação do bem, fixou os honorários periciais em R$
4.730,00, a serem depositados pelo exequente, no prazo de 15 dias.
Com a máxima vênia desse respeitável entendimento, razão
assiste ao agravante.
A Lei no 11.382/06 autoriza o oficial de justiça a proceder à
avaliação dos bens penhorados e visa imprimir maior celeridade e menor
onerosidade ao processo executivo, com exceção de casos em que sejam
necessários conhecimentos especializados, nos termos do art. 870, do
Código de Processo Civil.
Na hipótese dos autos, de avaliação de bem imóvel, de rigor
que, em princípio, seja feita por oficial de justiça com base em pesquisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mercadológica de preços e levando-se em consideração as confrontações e
metragens, localização e estado de conservação, podendo ainda obter
informações em casas imobiliárias e “websites” especializados.
A avaliação por perito deverá ser feita somente se o oficial
de justiça afirmar que não obteve meios para proceder à avaliação, ou se
houver impugnação ao laudo, devidamente fundamentada com questões
relevantes que, ao alvedrio do digno Juízo da causa, tiver de ser
esclarecido através de trabalho técnico.
Nesse sentido: “Agravo de instrumento. Despesas
condominiais.
Cobrança.
Avaliação
de
bem
penhorado
que,
ordinariamente, é realizada por oficial de justiça e, excepcionalmente,
por avaliador judicial. Admissibilidade. Inteligência do artigo 680, do
Código de Processo Civil - Decisão reformada. Agravo de Instrumento
provido”. (TJSP - Agravo de Instrumento no 0235984-52.2009 - Rel.
Des. Jayme Queiroz Lopes)
Ante o exposto, confiro provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29487
Agravo de Instrumento no 2118085-13.2020.8.26.0000
Comarca: São Vicente
Agravante: NG CHON HONG
Agravados: Espólio de Agilson Correa de Carvalho e Josefa Solange
Borges de Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Nobre Desembargador Relator, ousei
divergir para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Após a controvérsia quanto o valor de mercado, o D. Juízo nomeou perito
para avaliação do bem. Deve ser prestigiado o entendimento do MM. Magistrado no
sentido de que são necessários conhecimentos técnicos para a avaliação do imóvel.
A avaliação em comento busca a expropriação do bem, de forma que não
se pode meramente estimar o valor do bem sem critérios técnicos e objetivos; impositiva,
pois, a realização da perícia determinada.
Nos termos da decisão hostilizada, a referida avaliação é técnica e
demanda conhecimento especializado, nos termos do art. 870 do NCPC como já
decidiu este E. Tribunal de Justiça cito:
“Agravo de instrumento. Ação de despejo c.c. cobrança.
Cumprimento de sentença. Avaliação de imóvel por oficial de justiça que
admite não ter conhecimentos técnicos. Necessidade de avaliação por
avaliador perito. Art. 870, CC. Decisão reformada. Recurso provido”
(Agravo de Instrumento, no 2044849-33.2017.8.26.0000, Rel. Ruy
Coppola, 32a Câmara de Direito Privado, julgado em 22 de junho de 2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão que nomeou perito para proceder a avaliação do imóvel. Penhora
de imóvel. Avaliação por oficial de justiça. Inviabilidade. Necessidade de
nomeação de perito para o trabalho. A avaliação deve estar acompanhada
de parecer provido de embasamento técnico. Decisão mantida” (Agravo de
instrumento 2052602-41.2017.8.26.0000, 33a Câmara de Direito Privado,
julgado em 10 de abril de 2017).
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGAVA PROVIMENTO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
12324128
5
6
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
F85DCE5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2118085-13.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.